Tribunal: TJES
Processo: 5011407-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011407-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAMES GONCALVES
AGRAVADO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5011407-45.2025.8.08.0000
EMBARGANTE:
JAMES GONÇALVES
EMBARGADOS:
KURUMÁ VEÍCULOS S/A e TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA ALIMENTAR. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. ART. 854, §3º, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAMES GONÇALVES
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a decisão que determinou o bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de
R$ 250,35
(duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de vício integrativo no julgado, asseverando que a decisão choca-se com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios. Argumenta, em síntese, que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, possui interpretação extensiva, devendo alcançar valores depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, independentemente de prova da natureza de reserva financeira.

A certidão de análise de tempestividade atesta a regularidade formal da interposição. Diante da natureza do recurso, vieram os autos conclusos para a elaboração do voto.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios. No mérito, contudo, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

Consabido que os embargos de declaração, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Nesta toada, não se prestam ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, tampouco para forçar a rediscussão de questões já decididas fundamentadamente.

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a controvérsia posta. Restou consignado que, embora o artigo 833, IV e X, do CPC discipline a impenhorabilidade de verbas salariais e depósitos em poupança até o limite legal, a proteção não é automática para qualquer conta bancária sem a devida demonstração da origem dos valores.

Ora, o julgado asseverou que a simples alegação de que o montante se destinava à manutenção da família ou que provinha de labor autônomo, desacompanhada de extratos ou documentos comprobatórios, é insuficiente para afastar a constrição judicial. Outrossim, fundamentou-se no fato de que o ônus de provar a impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do artigo 854, §3º, inciso I, do CPC, obrigação da qual o embargante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Verifica-se, pois, que o embargante busca, em verdade, a reforma do mérito através de via processual inadequada. A indicação de precedentes jurisprudenciais divergentes não configura omissão ou contradição interna do julgado, mas sim um conflito de teses jurídicas que deve ser dirimido pelas instâncias superiores, se cabível, e não por meio de aclaratórios perante este Colegiado que já manifestou seu convencimento motivado.

Assim, inexistindo qualquer vício de clareza ou integração no acórdão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, visto que o Poder Judiciário deve zelar pela efetividade da execução e pela observância das regras de distribuição do ônus da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)